Tribunal: TJES
Processo: 5008261-30.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008261-30.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA KEDIMA GOMES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5008261-30.2025.8.08.0021

RECORRENTE: LARISSA KEDIMA GOMES DA SILVA;

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA PLÁSTICA. HIPERTROFIA MAMÁRIA (CID N62) E DORSALGIA INTENSA. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL À CIRURGIA, MAS ADMISSÍVEL QUANTO À CONSULTA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO POR "PERFIL DO PRESTADOR". ILEGALIDADE. O DIREITO AO DIAGNÓSTICO É CONSECTÁRIO DO DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
necessita de agendamento de consulta com médico especialista em CIRURGIA PLÁSTICA, bem como todo o tratamento que se fizer necessário, sob pena de multa diária, tendo em vista seu quadro de “dor crônica lombar”.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, LARISSA KEDIMA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A controvérsia reside na negativa de agendamento de consulta com cirurgião plástico para paciente diagnosticada com Hipertrofia Mamária (CID N62) e Dorsalgia Intensa. A sentença de piso julgou o pedido improcedente baseando-se no parecer do NATJus, que considerou não haver dados suficientes para atestar a urgência da cirurgia.

Contudo, a análise minuciosa da
Nota Técnica nº 389915
revela argumentos que justificam a procedência parcial do pedido. O NATJus reconhece que a hipertrofia mamária é causa direta de dor nas costas e alterações na coluna vertebral, como lordose e cifose. Afirma, ainda, que a consulta especializada tem a capacidade de identificar doenças e direcionar tratamentos mais resolutivos.

O procedimento "Consulta Médica em Atenção Especializada" (Código 03.01.01.007-2) é regularmente ofertado pelo SUS. A negativa por "procedimento fora do perfil do prestador" é um entrave administrativo que não deve prevalecer sobre o direito fundamental à saúde.

A conclusão "não favorável" do órgão técnico refere-se especificamente à
imprescindibilidade da cirurgia
no momento atual, dada a falta de dados como o IMC e histórico de tratamentos conservadores. Entretanto, o próprio laudo admite que a consulta
"poderá ser opção, caso tenha a indicação"
.

Portanto, o acesso ao especialista é o meio indispensável para que a paciente obtenha os dados clínicos exigidos pelo próprio NATJus (como o cálculo do IMC e avaliação de vícios de postura) e para que o Estado possa realizar a triagem técnica adequada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, reformando a sentença para julgar
PROCEDENTE APENAS o pedido de agendamento e realização de consulta médica em Cirurgia Plástica
em favor da recorrente, a ser cumprido pelos requeridos no prazo de 30 dias.

Mantenho a improcedência quanto aos demais pedidos.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento parcial.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)